Tribunal: TJBA
Processo: 8053316-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053316-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: D. J. D. S. D. A. e outros Advogado(s):LIDIA LISBOA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PRESCRITO PARA MENOR COM DEFORMAÇÃO CONGÊNITA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA ABUSIVA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, em até cinco dias, procedimento cirúrgico de reconstrução total de orelhas em único estágio, com internação hospitalar, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). A operadora sustentou ausência de urgência e de cobertura contratual, alegando tratar-se de cirurgia estética, bem como a abusividade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico reparador prescrito a menor com deformidade congênita; (ii) analisar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que se verifica no caso concreto diante dos relatórios médico e psicológico que atestam o impacto físico, psíquico e social da deformidade congênita, com repercussões relevantes sobre a saúde mental e o desenvolvimento do menor. O procedimento indicado tem natureza reparadora, e não meramente estética, sendo voltado à correção de anomalia anatômica que compromete a dignidade, a autoestima e o convívio social do menor, o que justifica sua cobertura pelo plano de saúde e sua realização em caráter de urgência. A negativa de cobertura mostra-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da máxima proteção à saúde do consumidor, especialmente quando se trata de menor. A multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequada à finalidade coercitiva da medida, proporcional ao porte da operadora e necessária diante da resistência em cumprir ordem judicial que visa assegurar o direito à saúde. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10, II; CDC, arts. 46 e 47; RN ANS nº 465/2021, arts. 5º e 6º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8053316-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como agravado D. J. D. S. A, representado por sua genitora VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS DA ANUNCIACAO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA